Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Diante da informação prestada pelo Distrito Federal ao ID 69729680, no sentido de que a Autora/Agravante foi internada em leito de UTI em 12/03/2025, e da manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 69903424), em representação dos interesses da menor Requerente, corroborando tal informação, constata-se o esvaziamento do objeto recursal. Sendo assim, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente de objeto do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator